Tribunal: STF
Processo: RMS 22895
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Suboficial da reserva remunerada
 da Aeronáutica. Promoção. Pretensão de promoções sucessivas aos
postos de segundo tenente, primeiro-tenente e capitão. Quadro de
oficiais especialistas. Requisito. Estágio de Adaptação. Falta de
participação. Segurança indeferida. Recurso improvido. Inteligência
e aplicação do Decreto nº 86.686/1981, modificado pelo Decreto nº
92.675/1986. Constitui requisito indispensável para ingresso no
Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, a realização do
Estágio de Adaptação ao Oficialato, nos termos da legislação vigente
 à data dos exames classificatórios para a matrícula